Tribunal: TJES
Processo: 5013457-22.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013457-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IGOR HENRIQUE DE JESUS MORAIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. CONDUTA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5013457-22.2023.8.08.0030
Recorrente: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: IGOR HENRIQUE DE JESUS MORAIS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. CONDUTA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRA A PARTE AUTORA QUE É CLIENTE DO BANCO BANESTES DESDE 2021, POSSUINDO A CONTA CORRENTE PARA RECEBER SEU SALÁRIO. EM AGOSTO DE 2022, COMEÇARAM A SER DESCONTADOS R$ 56,00 MENSAIS SOB O TÍTULO DE “CESTA MULTIVANTAGENS COMPLETA”, VALOR QUE SUBIU PARA R$ 60,00 A PARTIR DE ABRIL DE 2023. SUSTENTA AINDA A PARTE REQUERENTE QUE EM AGOSTO DE 2023, DEIXOU DE RECEBER SEU SALÁRIO NA CONTA E PAROU DE MOVIMENTÁ-LA, MAS OS DESCONTOS CONTINUARAM RESULTANDO EM UM SALDO NEGATIVO ACUMULADO DE R$ 296,00. AO SOMAR TODOS OS DESCONTOS E O DÉBITO PENDENTE, O MONTANTE TOTALIZA R$ 988,00. EM DEZEMBRO DE 2023, O REQUERENTE FIRMOU CONTRATO DE ESTÁGIO COM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, PASSANDO A RECEBER UMA BOLSA-ESTÁGIO PELA MESMA CONTA BANCÁRIA. ELE TEME QUE O SALDO NEGATIVO E OS DESCONTOS MENSAIS AFETEM SUA ÚNICA FONTE DE RENDA. AO FIM, ADUZ O REQUERENTE CONTATOU O SAC DO BANCO EM 14.11.2023, MAS A ATENDENTE NÃO SOUBE EXPLICAR OS DESCONTOS E NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES PARA CANCELAR AS COBRANÇAS, JUSTIFICANDO ASSIM O AJUIZAMENTO DA DEMANDA REQUERENDO EM SEDE LIMINAR QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE EFETUAR DÉBITOS REFERENTE A CESTA MULTIVANTAGENS COMPLETA; RETIRE DA CONTA EM QUESTÃO OS DÉBITOS PENDENTES; BEM COMO SUSPENDA OS DESCONTOS PROGRAMADOS PARA OS MESES POSTERIORES, E NA ANÁLISE DO MÉRITO REQUER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS EM QUESTÃO; INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
ATO CONTÍNUO, O REQUERIDO CONTESTA E PRELIMINARMENTE IMPUGNA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NAS RAZÕES DE MÉRITO, ADUZ QUE CRIOU UMA AGÊNCIA DIGITAL, ONDE O CLIENTE NÃO TEM MAIS A NECESSIDADE DE IR À UMA AGÊNCIA PARA RESOLVER DEMANDAS DE CRÉDITO E SERVIÇOS BANCÁRIOS E NO CASO EM TELA, O AUTOR, EM 16.06.2021 REALIZOU A ABERTURA DE SUA CONTA ATRAVÉS DA AGÊNCIA DIGITAL E ESCOLHEU A OPÇÃO DA CESTA MULTIVANTAGENS COMPLETA E CARTÃO DE CRÉDITO BANESTES VISA, SENDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO QUE ESTA MODALIDADE DE CONTA TERIA 01 (UM) ANO DE ISENÇÃO DA TARIFA DE MANUTENÇÃO E, POSTERIORMENTE, PASSARIA A SER COBRADA. NO MAIS, REFUTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos, objetos de discussão dos autos. b) CONDENAR a parte requerida BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS a pagar a parte autora IGOR HENRIQUE DE JESUS MORAIS, já com a dobra legal, o valor de R$ 1.976,00 (mil novecentos e setenta e seis reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b) CONDENAR a parte requerida BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a indenizar a parte autora IGOR HENRIQUE DE JESUS MORAIS no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. NO CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM COMPENSAR DANOS MORAIS, REQUER A MINORAÇÃO DO SEU
QUANTUM
.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. REQUER AINDA, A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, APLICANDO-SE AS PENALIDADES DEVIDAS.
(6).
DO MÉRITO.
O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). ASSIM, EM HAVENDO RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE, A SUA RESPONSABILIDADE CIVIL É OBJETIVA, BASEADA NA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO PROFISSIONAL QUE EMPREENDE, COMO MENCIONADO ACIMA, CONFORME PREVÊ O ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESTACO TAMBÉM, COMO CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO ART. 6º, INCISO VIII DO CDC. NO CASO EM TELA, VERIFICO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE COBROU DA PARTE RECORRIDA A TARIFA BANCÁRIA, VEZ QUE UTILIZAVA SUA CONTA NA INSTITUIÇÃO. OS EXTRATOS JUNTADOS PELO RECORRIDO COMPROVAM QUE
“Em agosto de 2022, começaram a ser descontados R$ 56,00 mensais sob o título de “Cesta Multivantagens Completa”, valor que subiu para R$ 60,00 a partir de abril de 2023.”
IMPENDE CONSIGNAR QUE FORA CONSTATADO QUE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DESIGNADAS SOB A ALCUNHA DE “CESTA MULTIVANTAGENS COMPLETA”, DESTITUÍDA DE SUPORTE PROBATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO EFETIVA, E POR CONSEGUINTE, AVESSA AO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESSALTO AINDA QUE
“É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças”
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). SENDO ASSIM, É NOTÁVEL QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO NECESSÁRIO O DEVER DE INDENIZAR. DESSA FORMA, VISLUMBRO DE FORMA IDÊNTICA A R.SENTENÇA. NO TOCANTE AO DANO MATERIAL, ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO OS DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DO RECORRIDO, CONFORME DOCUMENTO ACOSTADO NO ID. 12759192, IMPONDO-SE A RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR. NESSE ÍNTERIM, MANTENHO A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO RESSARCIMENTO, EM DOBRO, NA FORMA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NO MESMO SENTIDO, DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E O DESFALQUE PATRIMONIAL NOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. MANTENHO, AINDA, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
POR FIM,
REJEITO O PEDIDO CONTRARRECURSAL DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA PARTE RECORRENTE, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)